Tribunal: STF
Processo: RE 172153
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
ICMS. LEI PAULISTA Nº 6.556/89. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE DEZESSETE
        PARA DEZOITO POR CENTO E SUA VINCULAÇÃO A ÓRGÃO ESPECÍFICO.
        IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
        Majoração   da   alíquota   do  ICMS destinada ao aumento de
capital da Caixa Econômica do Estado de São Paulo para financiamento
de programas habitacionais de interesse da população.
        Inconstitucionalidade declarada pelo Plenário da Corte em face
do disposto no art. 167, IV da Constituição Federal.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.